Tribunal: TJES
Processo: 5036101-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036101-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMANUELLE DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036101-41.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: EMANUELLE DE OLIVEIRA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ora recorrente a pagar à parte requerente/recorrida o valor alusivo à correção monetária incidente sobre o adicional de insalubridade do período de outubro de 2018 até junho de 2022.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data do pedido administrativo.

Analisando o caso
sub judice
, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é o efetivo reconhecimento, por meio de laudo, da condição insalubre a qual está submetido o trabalhador. Nesse aspecto, destaco a fundamentação da sentença, recorrida:

A possibilidade de recebimento de adicional de insalubridade por servidor estadual que exerce o cargo de Perito Criminal Oficial lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo está prevista na Lei Estadual n. 10.750, de 17 de outubro de 2017 e regulamentado pelo Decreto 4.276-R, de 06 de julho de 2018. Ainda, houve a
elaboração de laudo técnico em outubro de 2018
.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do requerido no sentido de que
“o pagamento do adicional de insalubridade, segundo os requisitos do art. 4º do Decreto nº 4.276 de 05 de julho de 2018, somente é devido após a autorização pelo Delegado Geral da Polícia Civil, no caso de conformidade legislativa e fática, para a concessão do adicional em questão, o que, no presente caso, aconteceu julho de 2022 com efeitos ex nunc.”

Extrai-se dos autos que o recorrente reconheceu o direito da parte recorrida à percepção de adicional de insalubridade retroativo de outubro de 2018 até junho de 2022, todavia, o pagamento da rubrica apenas ocorreu em maio de 2023 (id. 7582517), o que confirma o direito da parte recorrida de que tal quantia deve ser atualizada.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)